Tribunal: TJES
Processo: 0000697-19.2023.8.08.0001
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000697-19.2023.8.08.0001

AGRAVANTE:
EDGAR BATISTA LOURENÇO LITTIG

AGRAVADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. POSSÍVEL INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEI E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Muito embora o cenário constante da inicial conduzisse à um estado de dúvida acerca da veracidade da declaração de hipossuficiência carreada à peça exordial, a complementação instrutória juntada pelo agravante se mostra hábil a corroborar a presunção em questão, nos termos do que estatui o art. 99, § 3º, do CPC, daí porque deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

2. Demonstrado que
a retirada do relógio de energia elétrica ocorreu na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, em decorrência de possível inadimplência da unidade consumidora, resta evidente a violação não apenas ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei n° 13.460/17 e no art. 6º, § 4º, Lei nº 8.987/95, como também ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Vitória/ES, 14 de maio de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-19.2023.8.08.0001

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR BATISTA LOURENCO LITTIG

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. POSSÍVEL INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEI E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Muito embora o cenário constante da inicial conduzisse à um estado de dúvida acerca da veracidade da declaração de hipossuficiência carreada à peça exordial, a complementação instrutória juntada pelo agravante se mostra hábil a corroborar a presunção em questão, nos termos do que estatui o art. 99, § 3º, do CPC, daí porque deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

2. Demonstrado que
a retirada do relógio de energia elétrica ocorreu na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, em decorrência de possível inadimplência da unidade consumidora, resta evidente a violação não apenas ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei n° 13.460/17 e no art. 6º, § 4º, Lei nº 8.987/95, como também ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Vitória/ES, 14 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000697-19.2023.8.08.0001

AGRAVANTE:
EDGAR BATISTA LOURENÇO LITTIG

AGRAVADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDGAR BATISTA LOURENÇO LITTIG
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de plantão da 3ª Região na ação manejada em desfavor de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

O agravante sustenta (id nº 6767419) que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que a retirada do medidor de energia elétrica e consequente corte do serviço se deu em plena sexta-feira, o que não pode ocorrer, mesmo que existem débitos pendentes, daí porque contrariou o que dispõe a Resolução Normativa nº 1000/21 da Aneel e o artigo 6º, § 4º, da Lei 14.015/2021.

No mais, pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, assim como a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Inicialmente, no que se refere ao benefício da gratuidade de justiça, observo que muito embora o cenário constante da inicial conduzisse à um estado de dúvida acerca da veracidade da declaração de hipossuficiência carreada à peça exordial (id. nº 6767429), a complementação instrutória juntada pelo agravante se mostra hábil a corroborar a presunção em questão, nos termos do que estatui o art. 99, § 3º, do CPC, como se pode ver do id. nº 7606678, 7606679 e 7606680.

Assim, entendo por bem em conceder o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente, oportunidade em que estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superado tal ponto, no que se refere à alegada ilegalidade na retirada do medidor e consequente corte do serviço de energia elétrica, entendo que assiste razão ao agravante.

Como decidido quando do exame do pleito liminar, restou salientado que a Lei n° 14.015/2020 alterou as Leis n° 13.460, de 26 de junho de 2017, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, no senguinte sentido:

Art. 6º, parágrafo único, da Lei n° 13.460/17. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

Art. 6º, § 4º, Lei nº 8.987/95. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

No mais, friso que embora possível a suspensão do serviço em caso de inadimplência do consumidor, o art. 172, § 5° da Resolução n° 414/2010 da ANEEL estabelece que “
a distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado
”.

No caso, a retirada do relógio de energia elétrica ocorreu na
sexta-feira, dia
24 de novembro de 2023
, como se vê do ids. nº 34576542 e 34576534.

Assim, ainda que a concessionária do serviço público sustente que o pedido de suspensão do serviço de energia elétrica foi feito pelo titular da instalação, tal conclusão não pode ser extraída do feito.

Na realidade, o que se vê é que a conta de energia elétrica referente ao
mês de outubro de 2023
consta aviso acerca da existência de débito inerente ao consumo do serviço essencial, cujo trecho faço questão de citar:

AVISO DE DÉBITO

A fatura está em débito. A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 11/11/2023, se o débito não for pago. O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 11/11/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Assim, apesar da narrativa trazida pela recorrida, constato que o corte do serviço essencial se deu em razão da inadimplência do usuário, não por pedido do então titular da instalação, daí porque patente a violação não apenas ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei n° 13.460/17 e no art. 6º, § 4º, Lei nº 8.987/95, como também do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a religação é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão de 14/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do E. Relator.

SESSÃO: 15ª Sessão Ordinária de 07/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora para dar provimento ao recurso, confirmando a liminar concedida em plantão judicial que determinou a imediata "instalação do relógio medidor de energia elétrica, bem como o fornecimento de energia elétrica na residência do agravante com relação a unidade consumidora de instalação n° 160426064, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)".

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões